Tribunal: TJDFT
Processo: 0712104-90.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFÍCIO ÀS FONTES PAGADORAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO DO VALOR. OMISSÃO RECONHECIDA. DEMAIS VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS ALEGAÇÕES.
1. Os embargos de declaração se prestam a dirimir obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o juiz ou Tribunal, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material, não sendo destinado à rediscussão da matéria.
2. Verificada a omissão no que concerne ao pedido de determinação expressa com providências práticas para dar efetividade ao acórdão que reduziu os alimentos, o vício deve ser sanado. 2.1. A medida visa garantir a efetividade imediata da decisão judicial, evitando que continue a ser descontado percentual superior ao fixado pelo Tribunal.
3. Não há omissão, contradição ou erro material quanto à fixação dos alimentos, porquanto todas as alegações das partes foram enfrentadas no acórdão embargado. Ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam-se os embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração do alimentante providos e da alimentada não providos.